Tribunal: TJES
Processo: 5008500-41.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008500-41.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: CARLOS EDUARDO DE SOUZA ALMEIDA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Trata-se de ação de obrigação de fazer e indenizatória ajuizada por Carlos Eduardo de Souza Almeida, em face da Unimed Vitoria Cooperativa de Trabalho Médico, todos já qualificados. Aduz o autor que possui plano de saúde com a requerida. Relata que recebeu a recomendação de realização de rinosseptoplastia funcional, com internação hospitalar. Argumenta que fez solicitação de autorização à requerida para cobertura do procedimento cirúrgico e da internação, porém, a requerida negou a cobertura da internação sob o argumento de que rinoplastia não necessita de internação hospitalar. Requer a cobertura completa do procedimento cirúrgico e da internação hospitalar, bem como indenização por danos morais.

Em sede de

sentença foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Por todo o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos autorais, para confirmar a decisão liminar de id 45733344 e condenar a requerida em danos morais, no valor de R$1.000,00 (mil reais).
”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada para julgar totalmente improcedente a demanda.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Inicialmente, afasto a preliminar de incompetência do juízo, pois verifico que não há a necessidade de perícia técnica para resolução da presente demanda, uma vez que a documentação acostada aos autos é suficiente para apreciar o direito pleiteado. Portanto, entendo que a demanda não apresenta complexidade infensa ao procedimento dos juizados especiais cíveis, em conformidade à orientação prevista no Enunciado nº. 54 do Fonaje.

Pois bem, o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a recorrida e a Recorrente, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência da consumidora perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

Convém registrar que a parte recorrida anexou aos autos laudo médico que indicava a necessidade da internação pós-operatória. Portanto, coaduno com o entendimento proferido pelo douto juízo a quo de que não cabe ao plano de saúde dizer ao paciente se é necessário ou não internação após o procedimento, mas sim ao médico que acompanha o paciente.

A intervenção da operadora do plano de saúde, por sua vez, em decisões eminentemente técnicas, sem apresentar qualquer prova concreta ou laudo médico que corrobore sua conclusão, configura uma abusividade e uma falha na prestação do serviço.

Insta ressaltar que a recusa da operadora, ainda que baseada em parecer de sua auditoria médica, não se sobrepõe à prescrição do médico que acompanha o paciente, o qual detém o conhecimento técnico específico para indicar o tratamento adequado.

Assim, considero que a negativa da recorrente em autorizar a internação mostrou-se indevida e abusiva, por afrontar tanto a indicação médica quanto o direito do consumidor à saúde.

Diante do caso em tela, entendo tal qual o juízo de primeiro grau, no sentido de que o dano moral restou caracterizado. Pois, a parte recorrida passou por transtornos que excederam os limites da normalidade, eis que o débito cobrado realmente era irregular. Motivo pelo qual, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo a quo, vez estarmos diante de conduta que lesionou a parte recorrida, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 1.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta da recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)